Tribunal: STF
Processo: HC 188810
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não concedeu a medida cautelar requerida nos autos do RHC 129.901, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente desde 05.02.2018 – foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (três vezes), homicídio qualificado tentado (cinco vezes), sequestro, extorsão, roubo (cinco vezes) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
    3. Em seguida, a defesa requereu ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Quixadá/CE a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu a medida liminar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19. Afirma que o paciente é “portador de obesidade mórbida, hipertensão arterial sistêmica, disglicemia, dentre outras patologias. (…) Diante desse quadro, fora submetido a cirurgia bariátrica, necessitando, depois disso, de cuidados específicos, sobretudo uso de vitaminas e sais minerais. (…) Tais suplementações eram fornecidas diretamente pela família, que as levava no ‘malote’ entregue diretamente ao Paciente. Entretanto, após o alastramento da COVID-19 a Secretaria de Administração Penitenciária editou a Portaria 146/2020, a qual dentre outras normas, vetou as visitas sociais (...) e suspendeu a entrega dos malotes. (…) Sendo assim, temos que o Paciente é portador de necessidades especiais necessários à sua sobrevivência e não vem podendo ter acesso às vitaminas e minerais indispensáveis”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    8. Por meio da Petição n. 58335/2020, a parte impetrante aponta a prevenção do Ministro Gilmar Mendes, Relator do HC 186.725.
    9. Decido.
    10. Preliminarmente, não vejo razão para acolher a alegada incorreção na distribuição do feito a esta relatoria. Em 08.06.2020, o Ministro Gilmar Mendes negou seguimento ao HC 186.725; e, em 17.06.2020, a decisão transitou em julgado. De modo que não se verifica a prevenção alegada pelo impetrante, nos termos do art. 69, § 2º, do RISTF. Nesse sentido, cito a seguinte decisão do Min. Dias Toffoli, no exercício da Presidência, nos autos do HC 170.966, Rel. Min. Edson Fachin:
    “[...] não há prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao HC nº 160.606. Essa decisão, aliás, foi mantida pela Segunda Turma ao julgar o agravo regimental interposto. Segundo o art. 69, § 2º, do RISTF,
    ‘não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’
    Ante essas considerações, determino o retorno dos autos ao gabinete do ilustre Relator.
    […].” (Sem grifos no original)
    11. Feita essa observação preliminar, anoto que o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    12. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    13. Registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do ato apontado como coator. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    14. Não bastasse isso, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreta do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. Na hipótese de que se trata – para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (três vezes), homicídio qualificado tentado (cinco vezes), sequestro, extorsão, roubo (cinco vezes) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor –, o fato é que, tal como assentou o Tribunal estadual, “o paciente teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, em razão de sua extrema periculosidade, evidenciada pelo modus operandi”.
    16. Quanto à alegação de necessidade substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19, as as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “o segregado não comprova sua extrema debilidade de saúde, bem como não há provas da impossibilidade de seu atendimento na unidade prisional, embora esteja suspenso no malote por um período, como meio de segurança sanitária. Como bem pontou o representante do Ministério Público, ‘(...) a maioria dos documentos médicos anexados pelo requerente não possuem data, e, assim, não restou comprovado a sua contemporaneidade. Outro fator que merece atenção consiste na alegação trazida pelo requerente no tocante a ausência de acompanhamento médico dentro da unidade prisional, porém não apresentou comprovação de que os cuidados médicos, ainda que básicos agravam sua condição de saúde, ademais, o mesmo não encontra-se impedido de requisitar tratamento adequado às suas especifidades. Por outro lado, o requerente encontra-se segregado desde 05 de abril de 2018, e dentro da referida data até os presentes dias, não questionou a ineficiência ou insuficiência dos tratamentos de saúde oferecidos pela unidade carcerária, levantado a argumentação apenas neste momento extraordinário”.
    17.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator